Tribunal: TRF3
Processo: 0007926-83.2013.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Des. Fed. Wilson Zahuy, publicação 12/12/2017), a relação em questão se regula pelo Código de Defesa do Consumidor, que abrange expressamente as atividades bancárias em seu art. 3o, parágrafo 2o. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça veiculado em sua Súmula no 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
657/779)

0007926-83.2013.4.03.6102

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DOCUMENTOS FALSIFICADOS. APLICAÇÃO CDC. APELAÇÃO NEGADA.

1. Conforme entendimento desta E. Corte (Ap no 0000156-16.2003.4.03.6126/SP, Relator Des. Fed. Wilson Zahuy, publicação 12/12/2017), a relação em questão se regula pelo Código de Defesa do Consumidor, que abrange expressamente as atividades bancárias em seu art. 3o, parágrafo 2o. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça veiculado em sua Súmula no 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

2. Ademais, em se tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva e sedimenta-se na teoria do risco do empreendimento, que atribui o dever de responder por eventuais vícios ou defeitos dos bens ou serviços fornecidos no mercado de consumo a todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade neste ramo, independente de culpa. E, es

Inteiro teor:
657/779)

0007926-83.2013.4.03.6102

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DOCUMENTOS FALSIFICADOS. APLICAÇÃO CDC. APELAÇÃO NEGADA.

1. Conforme entendimento desta E. Corte (Ap no 0000156-16.2003.4.03.6126/SP, Relator Des. Fed. Wilson Zahuy, publicação 12/12/2017), a relação em questão se regula pelo Código de Defesa do Consumidor, que abrange expressamente as atividades bancárias em seu art. 3o, parágrafo 2o. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça veiculado em sua Súmula no 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

2. Ademais, em se tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva e sedimenta-se na teoria do risco do empreendimento, que atribui o dever de responder por eventuais vícios ou defeitos dos bens ou serviços fornecidos no mercado de consumo a todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade neste ramo, independente de culpa. E, especificamente quanto aos casos de fraude, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: RESp no 1.199.782-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Disponibilizado no DJe em 12/09/2011.

3. Mais recentemente, o mesmo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 479, in verbis: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

4. É da essência da atividade bancária que ela seja segura (inteligência da Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983), inspirando confiança de quem dela depende. É o que entende o E. Superior Tribunal de Justiça, a saber: REsp 605.088/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 243.

5. Contudo, para restar caracterizada tal responsabilidade, necessário se faz a presença dos pressupostos da existência do defeito no serviço, do evento danoso, bem como a relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano. Por sua vez, o fornecedor pode livrar-se dela provando a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 3o, do mesmo código.

6. No presente caso, alega a parte autora que seus documentos foram furtados e, posteriormente, utilizados para a abertura de contratos de financiamento com a CEF. Em virtude da inadimplência, a CEF negativou o nome do autor e protestou os cheques supostamente emitidos por ele.

7. Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que em 18/07/2004, o autor lavrou boletim de ocorrência noticiando o furto de sua carteira com documentos e dinheiro.

8. Informa o autor que em junho de 2013, ao tentar realizar um financiamento, tomou conhecimento de que seu nome estava negativado em decorrência de títulos protestados.

9. Conforme se depreende dos documentos, em 14/10/2013, foram apresentados 12 (doze) cheques da CEF que foram devolvidos.

10. Tendo em vista a possibilidade de fraude e falsificação de documentos, foi realizada perícia grafotécnica nos documentos apresentados.

11. O Sr. Perito informou que os documentos apresentados pela CEF eram cópias reprográficas dos originais, o que prejudica a verificação de uma série de elementos caracterizadores da dinâmica escrita. Concluiu ainda que, a assinatura constante nos documentos apresentados à CEF e aquela constante no contrato firmado foram produzidas pelo mesmo punho escritor. Contudo, a comparação entre os padrões gráficos naturais de Carlos Roberto Barbosa e as assinaturas e rubricas existentes nos documentos questionados, constatou-se divergências gráficas, indicativas de que os manuscritos questionados são inautênticos.

12. Em complemento, aduziu o Sr. Perito que, em uma análise das cédulas de identidade apresentadas, confrontando as imagens das fotografias e das impressões datiloscópicas, conclui-se que o documento apresentado à CEF é falsificado.

13. Cumpre ressaltar que, à CEF foi concedido prazo para que apresentasse as vias originais dos documentos que seriam periciados, com diversas prorrogações, todavia, a ré não apresentou os documentos originais, o que impossibilitou a realização de prova pericial mais conclusiva.

14. Cumpre salientar que o Código de Processo Civil de 2015 dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu em relação aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

15. Em relação ao dano moral, as circunstâncias narradas nos autos, denotam que a parte autora sofreu sim aflição e intranquilidade em face da inscrição indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, bem como da cobrança indevida de valores. Intuitivo que, em face desses danos decorridos implicou angústia e injusto sentimento de impotência, decorrendo daí o indeclinável dever de indenizar.

16. Todavia, se de um lado o valor da indenização deve ser razoável, visando à reparação mais completa possível do dano moral, de outro, não deve dar ensejo a enriquecimento sem causa do beneficiário da indenização. Logo, o valor da indenização não pode ser exorbitante, nem valor irrisório, devendo-se aferir a extensão da lesividade do dano.

17. Em face disso, e atento às circunstâncias do caso concreto, a indenização pelo dano moral fixada na sentença em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) referente à CEF deve ser mantida, vez que corresponde a pouco mais que o dobro da soma nominal dos valores cobrados e traduz legítima reparação à vítima e justa punição à ofensora.

18. Em suma, devida a indenização por danos morais, conquanto a instituição financeira tem a responsabilidade objetiva de reparar os consumidores pelas falhas na prestação dos serviços, sendo esse o caso dos autos, não logrando êxito a ré em afastar as alegações da parte autora de que os documentos e as assinaturas apresentadas à instituição financeira não eram do próprio autor.

19. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007926-83.2013.4.03.6102

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO: CARLA CRISTINA BARBOSA, GISLENE APARECIDA BARBOSA, CARLOS ALBERTO BARBOSA

SUCEDIDO: CARLOS ROBERTO BARBOSA

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007926-83.2013.4.03.6102

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO: CARLA CRISTINA BARBOSA, GISLENE APARECIDA BARBOSA, CARLOS ALBERTO BARBOSA

SUCEDIDO: CARLOS ROBERTO BARBOSA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela Caixa Econômica Federal em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A CEF apela alegando, em síntese, que agiu dentro da legalidade, bem como que não restou provado o dano moral sofrido pela parte autora.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007926-83.2013.4.03.6102

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO: CARLA CRISTINA BARBOSA, GISLENE APARECIDA BARBOSA, CARLOS ALBERTO BARBOSA

SUCEDIDO: CARLOS ROBERTO BARBOSA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A matéria tratada nos autos é relativa à ocorrência de danos morais à parte autora em razão cobrança indevida, decorrente de contratos firmados com a CEF mediante a utilização de documento falsificado.

Conforme entendimento desta E. Corte (Ap no 0000156-16.2003.4.03.6126/SP, Relator Des. Fed. Wilson Zahuy, publicação 12/12/2017), a relação em questão se regula pelo Código de Defesa do Consumidor, que abrange expressamente as atividades bancárias em seu art. 3o, parágrafo 2o. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça veiculado em sua Súmula no 297:

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Ademais, em se tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva e sedimenta-se na teoria do risco do empreendimento, que atribui o dever de responder por eventuais vícios ou defeitos dos bens ou serviços fornecidos no mercado de consumo a todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade neste ramo, independente de culpa. E, especificamente quanto aos casos de fraude, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973:

"Para efeitos do art. 543-C, do CPC, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos - porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (RESp no 1.199.782-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Disponibilizado no DJe em 12/09/2011).

Mais recentemente, o mesmo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 479, in verbis:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Irrelevante, então, a ausência de má-fé ou culpa da instituição financeira no evento danoso para fins de responsabilidade civil.

É da essência da atividade bancária que ela seja segura (inteligência da Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983), inspirando confiança de quem dela depende. É o que entende o E. Superior Tribunal de Justiça, a saber: REsp 605.088/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 243.

Contudo, para restar caracterizada tal responsabilidade, necessário se faz a presença dos pressupostos da existência do defeito no serviço, do evento danoso, bem como a relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano. Por sua vez, o fornecedor pode livrar-se dela provando a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 3o, do mesmo código.

No presente caso, alega a parte autora que seus documentos foram furtados e, posteriormente, utilizados para a abertura de contratos de financiamento com a CEF. Em virtude da inadimplência, a CEF negativou o nome do autor e protestou os cheques supostamente emitidos por ele.

Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que em 18/07/2004, o autor lavrou boletim de ocorrência noticiando o furto de sua carteira com documentos e dinheiro (ID no 55487385).

Informa o autor que em junho de 2013, ao tentar realizar um financiamento, tomou conhecimento de que seu nome estava negativado em decorrência de títulos protestados.

Conforme se depreende dos documentos, em 14/10/2013, foram apresentados 12 (doze) cheques da CEF que foram devolvidos.

Tendo em vista a possibilidade de fraude e falsificação de documentos, foi realizada perícia grafotécnica nos documentos apresentados (ID no 55487389).

O Sr. Perito informou que os documentos apresentados pela CEF eram cópias reprográficas dos originais, o que prejudica a verificação de uma série de elementos caracterizadores da dinâmica escrita. Concluiu ainda que, a assinatura constante nos documentos apresentados à CEF e aquela constante no contrato firmado foram produzidas pelo mesmo punho escritor. Contudo, a comparação entre os padrões gráficos naturais de Carlos Roberto Barbosa e as assinaturas e rubricas existentes nos documentos questionados, constatou-se divergências gráficas, indicativas de que os manuscritos questionados são inautênticos.

Em complemento, aduziu o Sr. Perito que, em uma análise das cédulas de identidade apresentadas, confrontando as imagens das fotografias e das impressões datiloscópicas, conclui-se que o documento apresentado à CEF é falsificado.

Cumpre ressaltar que, à CEF foi concedido prazo para que apresentasse as vias originais dos documentos que seriam periciados, com diversas prorrogações, todavia, a ré não apresentou os documentos originais, o que impossibilitou a realização de prova pericial mais conclusiva.

Cumpre salientar que o Código de Processo Civil de 2015 dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu em relação aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. In verbs:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em relação ao dano moral, as circunstâncias narradas nos autos, denotam que a parte autora sofreu sim aflição e intranquilidade em face da inscrição indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, bem como da cobrança indevida de valores. Intuitivo que, em face desses danos decorridos implicou angústia e injusto sentimento de impotência, decorrendo daí o indeclinável dever de indenizar.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta Corte.

5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1214839/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019)

Todavia, se de um lado o valor da indenização deve ser razoável, visando à reparação mais completa possível do dano moral, de outro, não deve dar ensejo a enriquecimento sem causa do beneficiário da indenização. Logo, o valor da indenização não pode ser exorbitante, nem valor irrisório, devendo-se aferir a extensão da lesividade do dano.

Nesse sentido tem norteado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se vê nos seguintes julgados:

"1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender à sua dupla função: reparar o dano, buscando minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor, para que não volte a reincidir". (RESP no 768.992/PB, rel. Min. Eliana Calmon, DJ, 28.06.2006, p. 247).

"(...). 2 - Como cediço, o valor da indenização sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na sua fixação, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao poder econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. In casu, o valor fixado pelo Tribunal a quo, a título de reparação de danos morais, mostra-se razoável, limitando-se à compensação do sofrimento advindo do evento danoso". (AGA no 748.523/SP, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ, 20.11.2006, p. 321).

Em face disso, e atento às circunstâncias do caso concreto, a indenização pelo dano moral fixada na sentença em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) referente à CEF deve ser mantida, vez que corresponde a pouco mais que o dobro da soma nominal dos valores cobrados e traduz legítima reparação à vítima e justa punição à ofensora.

Em suma, devida a indenização por danos morais, conquanto a instituição financeira tem a responsabilidade objetiva de reparar os consumidores pelas falhas na prestação dos serviços, sendo esse o caso dos autos, não logrando êxito a ré em afastar as alegações da parte autora de que os documentos e as assinaturas apresentadas à instituição financeira não eram do próprio autor.

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida.

Dos honorários advocatícios

No que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

Assim, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Isto posto, nego provimento à apelação da Caixa Econômica Federal, para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DOCUMENTOS FALSIFICADOS. APLICAÇÃO CDC. APELAÇÃO NEGADA.

1. Conforme entendimento desta E. Corte (Ap no 0000156-16.2003.4.03.6126/SP, Relator Des. Fed. Wilson Zahuy, publicação 12/12/2017), a relação em questão se regula pelo Código de Defesa do Consumidor, que abrange expressamente as atividades bancárias em seu art. 3o, parágrafo 2o. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça veiculado em sua Súmula no 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

2. Ademais, em se tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva e sedimenta-se na teoria do risco do empreendimento, que atribui o dever de responder por eventuais vícios ou defeitos dos bens ou serviços fornecidos no mercado de consumo a todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade neste ramo, independente de culpa. E, especificamente quanto aos casos de fraude, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: RESp no 1.199.782-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Disponibilizado no DJe em 12/09/2011.

3. Mais recentemente, o mesmo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 479, in verbis: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

4. É da essência da atividade bancária que ela seja segura (inteligência da Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983), inspirando confiança de quem dela depende. É o que entende o E. Superior Tribunal de Justiça, a saber: REsp 605.088/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 243.

5. Contudo, para restar caracterizada tal responsabilidade, necessário se faz a presença dos pressupostos da existência do defeito no serviço, do evento danoso, bem como a relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano. Por sua vez, o fornecedor pode livrar-se dela provando a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 3o, do mesmo código.

6. No presente caso, alega a parte autora que seus documentos foram furtados e, posteriormente, utilizados para a abertura de contratos de financiamento com a CEF. Em virtude da inadimplência, a CEF negativou o nome do autor e protestou os cheques supostamente emitidos por ele.

7. Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que em 18/07/2004, o autor lavrou boletim de ocorrência noticiando o furto de sua carteira com documentos e dinheiro.

8. Informa o autor que em junho de 2013, ao tentar realizar um financiamento, tomou conhecimento de que seu nome estava negativado em decorrência de títulos protestados.

9. Conforme se depreende dos documentos, em 14/10/2013, foram apresentados 12 (doze) cheques da CEF que foram devolvidos.

10. Tendo em vista a possibilidade de fraude e falsificação de documentos, foi realizada perícia grafotécnica nos documentos apresentados.

11. O Sr. Perito informou que os documentos apresentados pela CEF eram cópias reprográficas dos originais, o que prejudica a verificação de uma série de elementos caracterizadores da dinâmica escrita. Concluiu ainda que, a assinatura constante nos documentos apresentados à CEF e aquela constante no contrato firmado foram produzidas pelo mesmo punho escritor. Contudo, a comparação entre os padrões gráficos naturais de Carlos Roberto Barbosa e as assinaturas e rubricas existentes nos documentos questionados, constatou-se divergências gráficas, indicativas de que os manuscritos questionados são inautênticos.

12. Em complemento, aduziu o Sr. Perito que, em uma análise das cédulas de identidade apresentadas, confrontando as imagens das fotografias e das impressões datiloscópicas, conclui-se que o documento apresentado à CEF é falsificado.

13. Cumpre ressaltar que, à CEF foi concedido prazo para que apresentasse as vias originais dos documentos que seriam periciados, com diversas prorrogações, todavia, a ré não apresentou os documentos originais, o que impossibilitou a realização de prova pericial mais conclusiva.

14. Cumpre salientar que o Código de Processo Civil de 2015 dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu em relação aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

15. Em relação ao dano moral, as circunstâncias narradas nos autos, denotam que a parte autora sofreu sim aflição e intranquilidade em face da inscrição indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, bem como da cobrança indevida de valores. Intuitivo que, em face desses danos decorridos implicou angústia e injusto sentimento de impotência, decorrendo daí o indeclinável dever de indenizar.

16. Todavia, se de um lado o valor da indenização deve ser razoável, visando à reparação mais completa possível do dano moral, de outro, não deve dar ensejo a enriquecimento sem causa do beneficiário da indenização. Logo, o valor da indenização não pode ser exorbitante, nem valor irrisório, devendo-se aferir a extensão da lesividade do dano.

17. Em face disso, e atento às circunstâncias do caso concreto, a indenização pelo dano moral fixada na sentença em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) referente à CEF deve ser mantida, vez que corresponde a pouco mais que o dobro da soma nominal dos valores cobrados e traduz legítima reparação à vítima e justa punição à ofensora.

18. Em suma, devida a indenização por danos morais, conquanto a instituição financeira tem a responsabilidade objetiva de reparar os consumidores pelas falhas na prestação dos serviços, sendo esse o caso dos autos, não logrando êxito a ré em afastar as alegações da parte autora de que os documentos e as assinaturas apresentadas à instituição financeira não eram do próprio autor.

19. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da Caixa Econômica Federal, para manter a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.